Tribunal: STF
Processo: HC 254428
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Roubo majorado. Reconhecimento de pessoas. Nulidade do procedimento versado no art. 226 do CPP. Absolvição. Inviabilidade. Provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Impetração dirigida contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus. Via processual imprópria para o reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.